Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721700-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME DESPACHO Em consulta aos autos de origem verifiquei que houve nova manifestação do Juízo a quo após ter sido exarada a decisão agravada, determinando a certificação do andamento do agravo de instrumento anteriormente interposto (Processo n. 0705928-84.2021.8.07.0000) e a posterior conclusão dos autos para análise do pedido formulado pelos agravantes. Neste contexto, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse na análise do presente recurso, bem como manifestem-se sobre a hipótese de cabimento, uma vez que a decisão agravada, aparentemente, não se enquadra no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator